Tribunal: TJDFT
Processo: 0747659-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747659-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, contra decisão proferida nos autos cumprimento de sentença no 0018545-09.2015.8.07.0007, movido por ANDREA PEREIRA PINTO e OUTROS em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela executada, autorizando a expedição de alvará de levantamento em favor dos exequentes no valor de R$ 469.877,05 (ID 175854900). Em sua peça recursal, o MPDFT, atuando em defesa de menores, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinado o bloqueio dos valores pertencentes aos infantes. No mérito, pede o provimento do recurso para o fim de ser depositado judicialmente os valores pertencentes aos menores, os quais só poderão ser levantamentos após a maioridade ou, se for o caso, mediante autorização judicial. Observa que, no caso dos autos, há cinco exequentes, sendo que três são menores de idade. Relata que, apesar da existência dos três menores, foi determinada a expedição de alvará do valor total da execução. Sustenta que parte do valor a ser levantado integra o patrimônio dos menores e deve permanecer depositado em conta judicial. Alega a necessidade de resguardar os valores pertencentes aos menores (ID 53209579). Por meio da decisão de ID 53241583, foi indeferido o pedido liminar. Sem contrarrazões (ID 54194075). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios não apresentou manifestação (ID 59322395). É o relatório. Decido. Em consulta processual aos autos de origem, observa-se ter sido prolatada sentença que extinguiu o processo em face do pagamento, na forma dos artigos 513 e 924, II, do Código de Processo Civil (ID 193499699 dos autos de no 0018545-09.2015.8.07.0007). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda do objeto, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 21 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator